Tribunal: TJMT
Processo: 1030904-16.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030904-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DAVI ELIAS TEIXEIRA - CPF: 061.621.041-84 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIO SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Davi Elias Teixeira visando a reforma da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c dano moral, manejada contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante sustenta que a apelada se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com art. 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Segue sustentando que a seguradora dificultou o recebimento do seguro DPVAT, o que também caracteriza prática de conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que a apelada deve se abster de fazer incursões na sua residência, uma vez que a questão já está ajuizada. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado. Suscita o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 108362481) suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo autor, por se tratar de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Davi Elias Teixeira
move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05.06.2019, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da referida norma legal, bem como R$$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente ao dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, deixou de condená-la pelo dano extrapatrimonial (id. 108362469).

Irresignado, o apelante sustenta que a seguradora se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com art. 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Segue sustentando que a apelada dificultou o recebimento requerimento administrativo do seguro DPVAT, o que também caracteriza prática de conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que a seguradora deve se abster de fazer incursões na sua residência, uma vez que a questão já está ajuizada.

Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, com a majoração da verba honorária sucumbencial, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

De proêmio, a apelada suscita preliminarmente a tese de inovação recursal quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo autor devido as incursões em sua residência. Contudo, compulsando os autos, verifico que a matéria alegada pelo apelante foi devidamente deduzida na inicial (id. 108362481), sendo nítido o interesse de recorrer.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Dito isso, o cerne da questão está em saber se a recusa da seguradora em receber e protocolar o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária caracteriza ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Ora, no tocante ao suposto abalo moral sofrido pela apelante,
necessário
se faz dizer que o art. 927, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque imperiosa se faz a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar das alegações do autor, ora apelante, bem como do dissabor por ele suportado, o certo é que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja,
per si
, o reconhecimento do dano moral, mormente pelo fato de que em nenhum momento foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo que se falar, repiso, em ato ilícito passível de reparação.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 – negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie
. (...)”
(RAC n. 1019995-12.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.12.2020 – negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

(...)”
(RAC n. 1047956-25.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 – negritei)

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - RECURSO DA AUTORA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.
(...)”
(RAC n. 1022535-33.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 - negritei)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela apelada apto a ensejar a condenação a título de dano moral,
devendo a r. sentença ser mantida neste ponto
.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida
vênia
, que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISSÓRIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA DESPROVIDO.

[...]

Quando fixados de forma irrisória, a verba honorária deve ser majorada para remunerar o trabalho realizado pelo advogado de forma razoável e proporcional, consoante parâmetros dispostos nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, sendo vedado ultrapassar os limites estabelecidos no § 3º do mesmo dispositivo legal.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
(RAC n. 1006818-90.2019.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.12.2021 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser majorados os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do
§ 8º do art. 85 do CPC
.

Por fim, sem razão quanto ao pedido para que a apelada se abstenha de abordar diretamente o autor acerca da questão tratada nos autos, pois não fez prova mínima do quanto alegado, não havendo que se falar em má-fé.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (RAC n. 1007291-76.2019.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.08.2021 – negritei).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para majorar os honorários advocatícios para
R$1.000,00 (mil reais),
nos termos do
§ 8º do art. 85 do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022